Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVISORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige o descumprimento injustificado da sanção imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. A caracterização do descumprimento injustificado demanda, por força das garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88), a intimação pessoal do apenado e a realização de audiência de justificação, ocasião em que deverá ser oportunizada a apresentação de suas razões.
3. Não tendo o sentenciado sido previamente advertido, de forma específica, acerca da possibilidade de reconversão da pena, e não tendo sido cumprida a intimação para audiência designada com esse fim, a reconversão somente pode operar-se de forma provisória.
4. Cabível, nessa hipótese, a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, para viabilizar a realização de audiência de justificação.
5. Recurso conhecido e provido.